Tribunal: TCU
Processo: 030.799/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 466/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação formulada pela empresa Target Soluções em Higiene Limpeza e Descartáveis Eireli, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 2022012000457 sob a responsabilidade de Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo (Sesc/SP), cujo objeto é o fornecimento de produtos de higiene - papéis sanitários e dispensadores em sistema de comodato para diversas unidades, Considerando que não houve lesão real ao princípio da competividade, haja vista a participação de onze empresas no certame atualmente em andamento; Considerando que o processo de ratificação de marca está em fase de regulamentação pelo Sesc/SP; e Considerando que a ocorrência similar verificada nos autos foi objeto de ciência por meio do recém editado Acórdão 1004/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; em considerá-la, no mérito, parcialmente procedente; em dispensar a expedição de recomendação à Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução- TCU 315/2020, tendo em vista que que tramita no âmbito do Conselho Nacional do Sesc (instância normativa competente) um novo projeto de Resolução de Licitação e Contratos (RLC) que, dentre outros, tratará de pontos relativos à ratificação de marca; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e à Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-030.799/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Renata Munhós Torres (400.076/OAB-SP), Charles Moura Alves (180.705/OAB-SP) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo; Yuri Tian Yi Chang (387417/OAB-SP), representando Target Soluções Em Higiene Limpeza e Descartáveis Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.